Tribunal: CARF
Processo: 13839.903879/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903879/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.321 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CORREIAS MERCÚRIO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ERRO
NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O mero erro formal
no preenchimento da DCOMP não justifica a negativa crédito, desde que
acompanhado de documentos que demonstrem cabalmente o equívoco
cometido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o erro de fato na indicação da natureza do crédito
pleiteado, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que faça a análise da
liquidez e certeza do crédito pretendido, prolatando novo despacho decisório.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903879/2010-12
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903879/2010-12

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-84.135, da
12a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
24135.36644.270207.1.3.04-0213 (e-Fls. 02 a 06), em que pleiteou crédito de pagamento
indevido ou a maior de CSLL, no valor original de R$ 6.088,85. Tal crédito teria origem no
recolhimento do DARF (código no 2484), no valor de R$ 143.341,79, referente ao período de
apuração de 31.12.2006, e com vencimento em 31.01.2007.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 09), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, constatou que este encontrava-se integralmente utilizado para
quitação de débito da contribuinte, conforme observa-se no recorte a seguir:

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte, em síntese feita pela
DRJ, alega que:
“No ano de 2006 teria recolhido a CSLL por estimativa no montante de R$
1.646.934,62, sendo que na apuração anual do resultado o montante decido seria de R$
1.640.845,77.
Assim, entende que demonstrou de forma inequívoca o pagamento a maior no ano de
2006 de R$ 6.088,85 a título de CSLL.
Requer, por fim, o cancelamento da exigibilidade do crédito tributário compensado.”

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP já ter sido utilizado para quitação de débito de
estimativa de CSLL da competência de 12/2006.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903879/2010-12

Pela análise da manifestação de inconformidade do contribuinte conclui-se que na
verdade sua pretensão era solicitar o crédito de saldo negativo de CSLL do ano de 2006
e não o pagamento indevido da estimativa de CSLL da competência de 12/2006.
Logo, acaba-se por requerer, na manifestação de inconformidade, que a DCOMP sob
análise seja apreciada com base no aventado Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2006, com a consequente homologação da compensação pleiteada.
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante o exposto desde a IN
SRF n.o 600/2005 (art. 58), e em conformidade com o art. 108 da IN RFB n.o 1.717 de
17/07/2017 (DOU de 18.07.2017), normativo atualmente vigente sobre a matéria:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Destaque-se que o conteúdo semântico da expressão “inexatidões materiais”
mencionada na norma supra pode ser inferido da literalidade do art. 32 do Decreto n.o
70.235/72, in verbis:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Ainda sobre tal conceito, conforme apontado no Acórdão CARF no. 3201-001.794, “por
inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende-se os lapsos
manifestos que se percebem de plano; aqueles que, claramente, não traduzem o
pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em suma, em pequenos erros
involuntários, desvinculados da vontade, cuja correção não inova o teor do ato objeto
de correção. Assim, são exemplos de inexatidões materiais: inversão ou troca da ordem
dos dígitos, equívoco de datas, erros ortográficos de digitação, troca de campos no
preenchimento, etc”.
Destarte, como se vê, as inexatidões materiais são aquelas que não se referem a
alterações na essência do mérito do tema examinado, mas sim, a erros de preenchimento
(ou de digitação) que não a alteram. Frise-se que o erro no tipo de crédito não se
enquadra em inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas em erro
de direito, mais especificamente em erro no critério jurídico adotado, pois se trata de
crédito de natureza diversa (saldo negativo e não pagamento a maior). Neste sentido,
é de se observar que as informações prestadas na DCOMP e os batimentos efetuados
pelos sistemas internos da RFB são totalmente distintos.
Exemplificativamente, na DCOMP do pagamento indevido ou a maior - PGIM é
informado, na descrição do crédito, somente o DARF que deu origem ao valor
pleiteado. Diferentemente, na DCOMP do Saldo Negativo são descritos todos os valores
que deram origem ao crédito pleiteado, como as estimativas recolhidas (CSLL), a
contribuição social retida na fonte, com a informação das respectivas fontes pagadoras,
etc., que serão verificados pelos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Desta forma, a partir das alegações da pessoa jurídica, ela deveria ter cancelado a
DCOMP em análise (PGIM) e transmitido outra DCOMP (saldo negativo), visto que
tais DCOMP possuem direito creditório e batimentos de naturezas diferentes. Por
óbvio, tais procedimentos deveriam ter sido adotados em tempo hábil.
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não análise do
crédito de saldo negativo alegado, por ser estranho à lide, cumpre ressaltar que à
autoridade julgadora de primeira instância cabe o julgamento de manifestação de
inconformidade que não homologou a compensação ou não reconheceu o direito
creditório, ou seja, o objeto do presente feito é o despacho decisório que não reconheceu
o crédito de pagamento indevido ou a maior, não podendo se expandir o litígio para
abarcar uma análise que sequer foi feita pela autoridade administrativa competente, até
porque um novo pedido de compensação deveria ter sido formalizado em instrumento
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903879/2010-12

próprio para então poder ser passível de análise, conforme indicado no parágrafo
precedente.
Aponte-se, por fim, a existência de diversos precedentes das Delegacias de Julgamento
e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que comungam do mesmo
entendimento prestigiado na presente decisão, citando-se, a título ilustrativo, os
seguintes arestos:
Acórdão CARF no. 3201-001.794, proferido na sessão de 19/11/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO NO DIREITO CREDITÓRIO
FORMULADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECLUSÃO.
É defeso ao contribuinte inovar o pedido formulado regularmente perante a
Administração Tributária da unidade de origem, pois sua apreciação implicaria
supressão de instância, vedada no rito do processo administrativo fiscal tributário
importando em preclusão da matéria ventilada.
Acórdão CARF no. 3201-001.794, proferido na sessão de 15/10/2014
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MODIFICAÇÃO DA ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO
PEDIDO.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
despacho decisório, em face da estabilização do pedido.
Descabe a retificação de declaração de compensação tributária após ciência do
despacho decisório, para a modificação da origem do direito creditório, pois a
alteração ou mudança do pedido configura inovação processual vedada, exigindo-
se, por conseguinte, a apresentação de novo PER/DCOMP para compensação
pleiteada.
Acórdão CARF no. 1102-001.313, proferido na sessão de 05/03/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO
UTILIZADO.
A reclamação de direito creditório de natureza distinta daquela indicada em
Declaração de Compensação analisada configura novo pedido/declaração, sujeito
ao rito processual cabível.
Acórdão CARF no. 3402-004.313, proferido na sessão de 07/08/2017
COMPENSAÇÃO. PEDIDO ORIGINAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Além da vedação, disposta na legislação tributária, de retificação da declaração de
compensação após o despacho decisório, não se poderia admitir, por meio do
recurso voluntário, a alteração do pedido original ou da sua causa de pedir, por
questões relativas à própria delimitação da lide com o pedido, do devido processo
legal e da segurança jurídica,
mormente quando a modificação pleiteada pela recorrente está desacompanhada da
documentação que lhe sustentaria.
Acórdão DRJ/SP1 no 55.037, proferido na sessão de 06/02/2014
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal e nem inexatidão material (erro de preenchimento ou de
digitação), mas, sim, erro no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de
crédito, impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Acórdão DRJ/POA no 51.322, proferido na sessão de 15/08/2014
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903879/2010-12

PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal, nem inexatidão material, mas sim, erro no critério jurídico.
Impossível, em sede de julgamento, analisar a existência de crédito relativo a
pagamento a maior, se a decisão recorrida tratou de saldo negativo.
Acórdão DRJ/RJO no. 85.554, proferido na sessão de 21/02/2017
SALDO NEGATIVO. PAGAMENTO A MAIOR. TRANSMUTABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não caracteriza erro formal no preenchimento da Dcomp a indicação de origem do
direito creditório como saldo negativo de CSLL, em vez de pagamento indevido de
CSLL, quando comprovada que a mudança da natureza do crédito pleiteado acarreta
prejuízo ao fisco.
Conclusão:
Com base no exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade com
o não-reconhecimento do direito creditório.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 12/07/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 51), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 54 a 65), em 09/08/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte, em síntese:
i.
De forma preliminar, argui a prescrição intercorrente do processo;
ii.
No mérito, alega que seria totalmente irrelevante a denominação adotada
pela recorrente no momento da formulação do pedido, pois a sua intenção
era compensar a importância de R$ 6.088,85, recolhido a maior no ano-
calendário 2006;
iii.
Alega que o crédito é incontroverso, e argumenta uma aplicação análoga
do Princípio da Fungibilidade nos processos judiciais;
iv.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903879/2010-12

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a contribuinte cometeu um equívoco ao
declarar as informações do crédito na DCOMP, vez que ao invés de informar crédito de saldo
negativo de CSLL, informou pagamento indevido ou a maior de CSLL referente ao DARF do
último período de apuração do ano, qual seja, dezembro/2006.
Tal equívoco resta-se evidente ao analisar a apuração da contribuinte (e-Fl. 20) e a
Ficha 17 da DIPJ 2007 (e-Fl. 22), em que a contribuinte apurou saldo negativo no mesmo valor
do crédito pleiteado no presente processo. É o que se observa:

Assim sendo, este julgador entende como escusável o erro cometido pela
contribuinte, vez que o crédito vindicado está diretamente ligado com o pagamento do último
DARF, que somado as demais estimativas e outras eventuais antecipações, compõem o saldo
negativo.
Além disso, quando do indeferimento do Despacho Decisório, a contribuinte de
pronto já apresentou sua escrituração contábil, que demonstra cabalmente que o crédito apurado
é na verdade proveniente do saldo negativo.
Nesse sentido, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903879/2010-12

Dito isto, entendo que o mero erro formal no preenchimento da DCOMP não pode
ser suficiente para denegar o crédito, quando se verifica a presença de fortes indícios da sua
existência.
Contudo, faz-se oportuno frisar que, em razão do equívoco cometido pela
contribuinte, a unidade de origem não chegou a analisar os demais elementos da composição do
crédito de saldo negativo, como a confirmação do pagamento das estimativas do ano-calendário,
bem como a validação da apuração.
Dessa forma, faz-se por bem que tal procedimento não seja suprimido, devendo-se
que o presente processo seja remetido a autoridade fiscal para que examine a materialidade do
crédito de saldo negativo do ano-calendário 2006.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para superar o erro de fato do crédito informado na DCOMP, nos
termos do voto, e determinar a remessa dos autos à unidade de origem para que faça a sua análise
de liquidez e certeza, prolatando-se novo Despacho Decisório, sem óbice da DRF intimar o
contribuinte a apresentar provas complementares.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital